Tribunal: CARF
Processo: 10865.900456/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900456/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.962 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAL DE PAPÉIS IMPACTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CONDICIONAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.
DACON. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Estão sujeitas à apresentação do DACON as pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas, submetidas a apuração do PIS-COFINS
nos regimes cumulativos e não cumulativos, inclusive aquelas que apuram o
PIS com base na folha de pagamento.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900456/2011-16
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.962 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900456/2011-16

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão da DRJ/BEL:

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante não ter apresentado o DACON a
que estava obrigado. Porém, segundo se acrescenta na decisão recorrida, sem esta declaração não
seria possível a confirmação do crédito pleiteado, referente à ressarcimento do PIS recolhida pela
aquisição de mercadoria importada, tributada à alíquota zero.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.962 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900456/2011-16

Frustrada a intimação acerca do Acórdão da DRJ via Aviso de Recebimento-AR, o
Recorrente foi considerado cientificado deste em 10/10/2018, por meio de edital. Na sequência,
em 24/10/2018, apresentou Manifestação de Inconformidade, com base na argumentação de que
estariam sujeitas à entrega do DACON as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são
equiparadas, submetidas a apuração do PIS-COFINS nos regimes cumulativos e não
cumulativos, inclusive aquelas que apuram o PIS com base na folha de pagamento.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Como antes colocado, trata-se de PER/DCOMP em que se busca a compensação
de débito da CSLL com Crédito do PIS Não-Cumulativa, apurada no 2 o Trim./2008. A origem
deste seria o pagamento do PIS-Importação pelo desembaraço de Declaração de Importação-DI
de produto desonerado da contribuição, em face das disposições contidas na Lei no 11.727/2008,
que teria prorrogado os efeitos da Lei no 10.865/2004.
Na decisão da DRJ, confirma-se que a espécie de mercadoria importada se
encontra classificada na TIPI sob o Código N. 4801.00.10 (papel jornal em rolo) e que realmente
o produto se encontra desonerado da contribuição em referência, devido ao que prevê o art. 18 da
Lei no 11.727/2008. No Acórdão recorrido, também é confirmado o recolhimento da
contribuição em questão.
De acordo com o art. 16 da Lei no 11.016/2005, o saldo credor de PIS-COFINS-
Importação poderá ser utilizado em pedido de ressarcimento e em compensação.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 20041, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.

1 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.962 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900456/2011-16

Portanto, nada a debater quanto à possibilidade de inclusão de crédito de PIS-
COFINS em PER.
A divergência surge, então, em face da necessidade de apresentação do DACON,
uma vez que a instância a quo julgou esta Declaração imprescindível para verificação da
apuração do crédito.
Embora não esteja afirmado claramente, deduz-se da alegação da Recorrente que
esta se considera desobrigada à apresentação da Declaração em comento, vez que coloca que tal
obrigatoriedade atingiria apenas às pessoas jurídicas de direito privado e às que lhes são
equiparadas, submetidas à apuração do PIS-COFINS nos regimes cumulativos e não
cumulativos, inclusive aquelas que apuram o PIS com base na folha de pagamento.
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005,
vigente à época de transmissão do PER/DCOMP em questão, não estavam obrigadas à
apresentação do DACON apenas as seguintes pessoas jurídicas:
Art. 5o Estão dispensadas da apresentação do Dacon:
I - as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), relativamente aos períodos abrangidos por esse sistema;
II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, cujo valor mensal das
contribuições a serem informadas no Dacon seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário a
que se refira os Dacon, relativamente aos demonstrativos correspondentes aos períodos
em que se encontravam nesta condição;
IV - os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;
V - os consórcios constituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
VI - os fundos em condomínio e os clubes de investimento que não se enquadrem no
disposto no art. 2o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999; e
VII - os condomínios edilícios.
§ 1o Não está dispensada da apresentação do Dacon a pessoa jurídica:
I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do período, mensal ou semestral, que
compreender o mês em que a exclusão surtir seus efeitos;
II - cuja imunidade ou isenção houver sido suspensa ou revogada, a partir, inclusive, do
período da ocorrência do evento; ou
III - referida no inciso III do caput, a partir do período, inclusive, em que praticar
qualquer atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.
(...)
§ 6o A pessoa jurídica imune ou isenta ficará obrigada à apresentação do Dacon a partir
do mês ou semestre em que o limite fixado no inciso II do caput seja ultrapassado,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.962 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900456/2011-16

permanecendo sujeita a essa obrigação em relação aos períodos seguintes do ano-
calendário em curso.
Até mesmo pessoas jurídicas imunes e isentas se sujeitavam à apresentação do
DACON, desde quando o valor apurado para o PIS-COFINS excedesse a R$ 10.000,00.
Todavia, examinando os autos, notadamente o contrato social da Recorrente, verifica-se que as
atividades relacionadas como objeto social da empresa lhe obrigam à apresentação da
Declaração, não se amoldando às alternativas de dispensa, senão vejamos:

Há que se ressaltar, ainda, que é por meio do DACON que o contribuinte apura o
saldo credor ou devedor do PIS-COFINS ao final do período-base, não sendo esta apenas uma
obrigação acessória ou formalidade despida de sentido prático.
Portanto, por se tratar de crédito escritural, inviável a confirmação do saldo credor
do período a que os PER/DCOMP aludem, da maneira como pleiteada pelo Recorrente, ou seja,
simplesmente indicando o valor recolhido, sem a recomposição da apuração da contribuição no
trimestre, onde serão comparados os créditos e débitos obtidos, de acordo com o demonstrativo
contido no DACON.
Diferentemente é o procedimento estabelecido para o pedido de restituição por
pagamento indevido ou a maior feito via Documento de Arrecadação Federal- DARF, que não
depende − em regra − da verificação do conta corrente trimestral do tributo para a confirmação
do valor do crédito.
Segundo o art. 24 da Instrução Normativa no 600/2005, que disciplinava sobre
restituição, ressarcimento e compensação à época de transmissão dos PERDCOMP, a análise do
Pedido de Ressarcimento poderia ser condicionado, pela autoridade responsável por seu
deferimento, à entrega dos documentos comprobatórios reputados necessários ao exame do
crédito, conforme transcrição que se segue:
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.962 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900456/2011-16

Ademais, a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional
mostra-se, sem dúvida, uma atribuição do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa
confirmar a liquidez e certeza daquele por meio da documentação disponibilizada.
Nesse sentido, destaco que o onus probandi é encargo que se atribui àquele que
alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo.
Por conclusão, tenho que a ausência da DACON e/ou demais documentos
comprobatórios deixa sem suporte a alegação de que existiria saldo credor ressarcível para a
contribuição, relativa ao PA 2o Trim./2008, razão pela qual voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital